Tribunal: TJSP
Processo: 2228312-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). Pleito de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Impossibilidade. Decisão de primeiro grau fundamentada em elementos concretos dos autos. Paciente reincidente e de maus antecedentes, apontado pelo corréu como quem estava de posse

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). Pleito de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Impossibilidade. Decisão de primeiro grau fundamentada em elementos concretos dos autos. Paciente reincidente e de maus antecedentes, apontado pelo corréu como quem estava de posse do veículo empregado no delito no dia dos fatos, além de ter sido supostamente reconhecidos por duas vítimas. Constrangimento ilegal não verificado. Audiência de instrução designada para data próxima. Ordem denegada.